Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701413-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AZENATE FLORENTINA FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível do Taguatinga (IDs 13831450 e 13834863), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face da agravante, determinou o prosseguimento do feito, dando cumprimento às determinações anteriormente ordenadas por aquele Juízo (fls. 1267 e 1290 dos autos de origem) para que fosse expedida carta de arrematação, mandado de imissão na posse em favor do arrematante do bem levado à hasta pública e transferência de valor ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Almejando a cassação da decisão agravada, a agravante alega, em suma, que o pronunciamento jurisdicional atacado seu deu durante o recesso forense, desrespeitando a suspensão do curso processual estabelecido pelo art. 220 do Código de Processo Civil – CPC. Destaca que o período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro representa as “férias dos advogados”, e o proferimento da decisão recorrida, com a respectiva publicação daquele ato, durante o citado lapso temporal, malfere o direito de defesa da agravante. Invoca a proteção e aplicação do disposto no art. 11, § 1o, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao caso à baila. Alega, também, nulidade da carta de arrematação e da ordem de imissão na posse do bem constrito, o qual, segundo o defendido, goza da proteção conferida ao bem de família, na forma da lei. Sustenta, ainda, ilegalidade na transferência de valores ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Destaca a ocorrência de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa no caso vertente. Insurge-se contra a possibilidade de aplicação de multa, alertada pelo Juízo a quo na decisão vergastada, na hipótese de nova manifestação nos autos originários. Ancorado, sobretudo, nesses argumentos postula que, liminarmente, seja suspensa a decisão recorrida e, no mérito, requesta o provimento do recurso, “para que seja caçada a r. decisão e os atos ilegais para suspender todos os atos processuais no período de recesso forense estabelecido em Lei, (...)” e a “cassação da decisão ora agravada para suspender a decisão de aplicar multa em caso do exercício de direito de defesa da Agravante assegurado pelo Constituição Federal.” (ID 13831449) É o breve relatório. Decido. De início, destaco que a agravante, em suas razões recursais, agita matérias de defesa sobre a impenhorabilidade do bem levado à hasta pública e acerca da transferência de valores ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Do cotejo detido dos autos de origem, denota-se que as discussões a respeito de tais pontos se revelam preclusas, porquanto foram devidamente apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, conforme bem evidenciado na decisão proferida no dia 09/12/2019, que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, e o AGI 0727295-38.2019.8.07.0000 correlacionado àquela decisão não ultrapassou a barreira da admissibilidade, em decorrência da ausência de documento obrigatório (CPC, art. 1.017, I) (ID 13375015 do mencionado recurso). À luz do previsto no art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). No particular, os pontos atrelados à exceção de pré-executividade poderiam ter sido apreciados por ocasião do AGI 0727295-38.2019.8.07.0000, mas tal recurso, como já ressaltado, não foi conhecido, operando-se a preclusão do decidido em 09/12/2019 pelo Juízo a quo. Consoante sabido, a atual sistemática processual civil é regida princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade, segundo o qual, via de regra, para cada decisão a ser atacada só há um recurso próprio e adequado. Salvo as exceções legais – embargos de declaração e recurso especial e extraordinário –, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por força da preclusão consumativa. E justamente nesta hipótese se enquadram as alegações sobre a proteção eventual impenhorabilidade do bem leiloado, bem como acerca da transferência de valores ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, as quais estão abarcadas pelo manto da preclusão consumativa oriunda do agravo de instrumento interposto, mas que não fora conhecido (AGI 0727295-38.2019.8.07.0000). Desse modo, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO APENAS PARCIALMENTE. Na parte conhecida, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 13834862), restando, portanto, formalizado o instrumento correspondente. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, entendo que a tutela de urgência buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando a situação fático-jurídica despontada dos autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo por não vislumbrar, mesmo nesta fase de cognição rasa, a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto a agravante tenha suscitado a tese de que a decisão ora fustigada foi proferida no decurso do recesso forense, observa-se que a mesma se deu já em 08/01/2020. O recesso forense relacionado ao presente caso ocorreu entre os dias 20 de dezembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020. Embora os prazos processuais tenham permanecido suspensos no período de 07 a 20 de janeiro de 2020, por efeito do disciplinado no art. 220 do CPC e da Portaria Conjunta 120, de 06 de dezembro de 2019, esta suspensão não modifica o normal expediente forense nestes dias, nem impede o exercício das atividades judiciárias deste Tribunal de Justiça, salvo os casos excepcionalizados nas normas de regência (CPC, art. 220, § 2o e Portaria Conjunta 120, art. 2o). Assim sendo, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), nada impedia o Juízo de primeiro grau de decidir nos autos de origem entre os dias 07 a 20 de janeiro de 2020, e os atos praticados neste período não são nulos, tampouco inexistentes. Em razão disso, as ordens judiciais eventualmente emanadas de decisões proferidas no citado lapso temporal são plenamente executáveis, desde que não haja manifestação da Instância ad quem em sentido contrário. A propósito, frise-se que os prazos processuais correlacionados a quaisquer pronunciamentos judiciais proferidos no referido interregno foram suspensos, e eventuais recursos contra os mesmos levarão em conta as previsões normativas aplicáveis às espécies. Tanto é assim que o presente agravo de instrumento está sendo parcialmente conhecido neste ensejo. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e instrumental, os requisitos preconizados no parágrafo único do artigo 995, nem os do artigo 300, ambos do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa para normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator